Tribunal: TJDFT
Processo: 0740315-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. COTA PARTE. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE HIPOTECAS ANTERIORES. CONCURSO DE CREDORES. DISTRIBUIÇÃO. VALOR BAIXO. UTILIDADE DA MEDIDA. CONSTRIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O Código de Processo Civil prevê expressamente no artigo 831 que a penhora pode incidir em quantos bens forem necessários para o pagamento da dívida, bem como a responsabilidade do espólio em relação às dívidas do falecido, ou mesmo dos herdeiros, acaso já realizada a partilha, conforme artigo 796.

2. A existência de constrições anteriores sobre o bem imóvel não é óbice, por si só, para a efetivação de nova penhora, com a distribuição do produto da alienação entre os credores concorrentes consoante o critério legal de preferência e, subsidiariamente a este, o critério de anterioridade.

3. Constatada a possibilidade da penhora sobre a cota parte do bem imóvel e a utilidade da medida constritiva, o seu deferimento é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.